Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU MÁ-FÉ. MÉRITO. INSTRUMENTO DE MANDATO. IRREGULARIDADE. NÃO OBSERVÃNCIA AO ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VÍCIOS SANÁVEIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO NÃO OBSERVADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, se respeitado o prazo recursal do recurso cabível e desde que a hipótese não configure erro grosseiro e não haja má-fé do interessado.

2. No caso, a parte interpôs apelação da sentença que extinguiu a punibilidade da querelada, quando o adequado seria o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, VIII, do CPP. Aplicado o princípio da fungibilidade recursal na hipótese, de modo a conhecer da apelação como recurso em sentido estrito.

3. O ajuizamento de queixa-crime deve se dar por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso.

4. Nos termos do art. 806 do CPP, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

5. Embora os vícios referentes ao instrumento de mandato e ao recolhimento de custas sejam sanáveis nas ações penais privadas intentadas mediante queixa-crime, a regularização deve ocorrer no curso do prazo decadencial, sob pena de se elastecer indevidamente o prazo de exercício do direito de queixa.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.